Tribunal: TJES
Processo: 5009580-63.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009580-63.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICHARDSON COIMBRA LANGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria e prova da materialidade. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Manutenção da decisão recorrida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Richardson Coimbra Langa contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado, em concurso com Michael Quintino Paulino.

A defesa técnica requereu a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade da prova testemunhal, especialmente quanto ao reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, postulou a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas à apreciação são:

i) verificar se a decisão de pronúncia deve ser reformada por ausência de justa causa, em razão da suposta inexistência de indícios suficientes de autoria;

ii) analisar se as qualificadoras descritas na denúncia (motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) devem ser afastadas desde logo por manifesta improcedência;

iii) apreciar o pleito subsidiário de revogação da prisão preventiva, à luz dos limites cognitivos do recurso em sentido estrito.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo laudo de lesões corporais que atestou ferimento por projétil de arma de fogo na vítima, bem como por perícia em veículo e exames balísticos que confirmaram os disparos.

5. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos da vítima e testemunhas, inclusive da testemunha protegida que reconheceu o recorrente, corroborados por relatos sobre rivalidade em razão do tráfico de drogas. Nos termos do art. 413 do CPP, basta a existência de indícios para a pronúncia, sendo a certeza da autoria matéria de competência do Conselho de Sentença.

6. As qualificadoras narradas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes, pois há elementos nos autos que apontam para a motivação fútil, o perigo comum decorrente dos disparos em via pública e o recurso que dificultou a defesa da vítima. Caberá ao Júri deliberar sobre sua incidência.

7. O pedido de revogação da prisão preventiva não comporta análise neste recurso, por se tratar de matéria não examinada no juízo de origem nesta fase, devendo ser deduzido em sede própria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso em sentido estrito desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, com o reconhecimento da materialidade, indícios suficientes de autoria e manutenção das qualificadoras descritas na denúncia, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Richardson Coimbra Langa,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o pronunciou para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão da prática, em tese, de homicídio qualificado, na forma tentada, em concurso com o corréu Michael Quintino Paulino.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, sustentando ausência de justa causa, para a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em pedido subsidiário, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, sustentando a ausência de contemporaneidade dos fundamentos, bem como o preenchimento dos requisitos legais para concessão da liberdade provisória, inclusive com apresentação de documentos comprobatórios de endereço fixo, vínculos familiares e laborais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009580-63.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICHARDSON COIMBRA LANGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MATTEUS SILVA SILVEIRA - ES36222

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial anexo que, no dia 05 de novembro de 2023, na rua principal do bairro Monte Belo, nesta cidade, os denunciados Richardson Coimbra Langa e Michael Quintino Paulino, em comunhão de desígnios e agindo com evidente animus necandi, tentaram matar a vítima Lucas Ferreira Pereira, por meio de disparos de arma de fogo, em decorrência de motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme Laudo de Lesões Corporais às fls. 06/07 do id nº 42112762 e demais elementos de informação carreados aos autos. Conforme ficou apurado, no dia dos fatos, a vítima estava na rua próxima ao Bar do Ralf, no bairro Monte Belo, conduzindo o seu veículo VW Golf de placa ODB 1C27, quando foi surpreendido pelos denunciados que se aproximaram do carro precitado, portando arma de fogo, e passaram a atirar contra o veículo da vítima. Ato contínuo, visando se defender dos disparos, a vítima, acelerou o veículo, jogou na direção de um dos denunciados e em seguida empreendeu fuga do local. Consta que em decorrência dos disparos, Lucas restou atingido na região do pulso direito, conforme consta do Laudo de Lesões Corporais às fls. 06/07 do id nº 42112762. Destarte, restou evidente que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de disputas no contexto do tráfico de entorpecentes no bairro Monte Belo. Presente a qualificadora do emprego de meio que resultou em perigo comum porquanto os disparos foram realizados em via pública contra o veículo em que a vítima estava, de modo que outras pessoas que eventualmente estivessem transitando no local também poderiam ter sido alvejadas. Por fim, resta claro que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima eis que Lucas foi atingido de inopino pelos disparos efetuados pelos denunciados, sem que pudesse prever que naquela ocasião seria vítima de seus algozes. Ante o exposto estão os denunciados Richardson Coimbra Langa e Michael Quintino Paulino incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]

A defesa técnica postula, em suas razões, a impronúncia do acusado, sob a alegação de ausência de justa causa para a submissão ao julgamento pelo Júri Popular, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria, bem como questionando a credibilidade da prova testemunhal, com especial destaque para o reconhecimento fotográfico realizado por testemunha protegida.

Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, apontando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liberdade provisória.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

A análise dos autos revela que a materialidade delitiva está plenamente demonstrada, especialmente pelo Laudo de Lesões Corporais, que atesta a perfuração por projétil de arma de fogo no punho direito da vítima Lucas Ferreira Pereira, compatível com os disparos relatados no momento da ocorrência.

O Laudo Pericial Veicular confirma a presença de diversos impactos de disparos no automóvel da vítima, veículo VW/Golf de cor vermelha, enquanto o Laudo de Microcomparação Balística, aliado à perícia de arma de fogo, sustenta a compatibilidade técnica entre os projéteis e a arma apreendida.

Quanto à autoria, embora a vítima, em juízo, não tenha conseguido identificar visualmente os autores, seu depoimento é coerente e esclarecedor quanto à dinâmica do fato.

Lucas afirmou que, ao parar em frente ao Bar do Ralf, dois indivíduos vestidos de preto e encapuzados saíram de um terreno e passaram a disparar em sua direção, de modo súbito e inesperado. Relata que, ao perceber os clarões dos disparos, acelerou seu carro para fugir, sendo atingido no braço. Esclareceu que, embora não tenha visualizado com clareza os autores no momento do fato, posteriormente ouviu comentários no bairro associando o crime a Richardson e Michael, conhecidos na localidade por suposto envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

A testemunha preservada nº 01, por sua vez, em sede policial, após ser apresentada à fotografia de Richardson, o reconheceu de forma segura como um dos indivíduos que se aproximaram do bar do Carioca com sacolas na mão, sendo um dos que atentaram contra a vida de Lucas.

Tal declaração foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, com a manutenção do reconhecimento e a ratificação dos elementos narrados inicialmente, o que confere elevada credibilidade ao depoimento.

A testemunha Célia da Silva Moreira também prestou esclarecimentos relevantes, ainda que não tenha reconhecido os autores. Informou que, no momento dos fatos, estava no Bar do Ralf e viu dois indivíduos, vestidos de preto e encapuzados, saindo da beirada de um muro e atirando contra um carro vermelho. Disse que, posteriormente, ouviu comentários no bairro de que os autores seriam Richardson e Michael, ambos supostamente ligados ao tráfico, embora não tenha presenciado pessoalmente quem efetuou os disparos.

Outro depoimento relevante foi o de Diego Izídio, que relatou ter ouvido, dias antes dos fatos, ameaças de que ele e Lucas seriam alvos de atentado caso passassem pela região do Bar do Ralf. Informou também que conhecia Richardson e Michael, e que eram apontados como figuras do tráfico local, vinculadas a um indivíduo conhecido como "Léo Japinha".

Tais elementos, embora não constituam prova cabal da autoria, formam um conjunto indiciário suficiente para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nesta fase processual, deve o julgador se ater à verificação da presença de prova da materialidade e de indícios de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, sob pena de invasão da competência constitucional do Júri.

Desse modo, existem indícios suficientes de autoria do recorrente, não havendo motivos para sua impronúncia.

Ademais, as qualificadoras apontadas na denúncia — motivo fútil, meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima — possuem respaldo nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser objeto de análise pelo Conselho de Sentença.

Os disparos ocorreram em via pública, em área residencial e com considerável movimentação, conforme afirmado pela própria vítima e testemunhas, evidenciando risco a terceiros.

O ataque se deu de forma repentina, sem que a vítima tivesse chance de reação, estando ainda no interior de seu veículo, o que respalda a qualificadora de surpresa.

Por fim, o motivo fútil é sustentado pela suposta rivalidade decorrente da disputa por território no tráfico de entorpecentes, versão reiterada por diversas testemunhas.

No tocante ao pleito subsidiário de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a matéria não foi objeto de decisão no juízo de origem nesta fase recursal e tampouco houve agravamento da custódia por ocasião da pronúncia.

De todo modo, tratando-se de recurso em sentido estrito restrito à impugnação da decisão de pronúncia, a análise da segregação cautelar extrapola os limites de cognição deste recurso e deverá ser enfrentada, se for o caso, em sede própria.

Dessa forma, restando demonstrada a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, e não se tratando de hipótese de absolvição sumária, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, onde poderá exercer plenamente sua defesa.

Voto, portanto, pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se integralmente a decisão que pronunciou Richardson Coimbra Langa como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)